Tribunal: TJMT
Processo: 1013645-63.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013645-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIS GABRIEL NUNES NOBRES GALVAO - CPF: 078.957.831-06 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUIS GABRIEL NUNES NOBRES GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), ANA KAROLINE MARTINS SOUZA - CPF: 705.501.541-32 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, DA LEI N. 11.343/06) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -
1.
NEGATIVA DE AUTORIA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
2.

TORTURA – AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ CONSTITUÍDAS – 3. FILHOS MENORES DE 12 ANOS –
3
. PRISÃO DOMICILIAR – REITERAÇÃO DE PEDIDO –
TESES NÃO CONHECIDAS
–
4.

EXCESSO DE PRAZO PARA FIM DA INSTRUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RAZOABILIDADE DO PRAZO NO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL/DELONGA INJUSTIFICADA – PROCESSO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS – PANDEMIA COVID-19 – ISOLAMENTO SOCIAL – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA – FORÇA MAIOR –
5
. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – CONTUMÁCIA DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
6
.
P
RINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
VIOLAÇÃO INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA –

7
.

MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO –
HIGIDEZ DO DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–
8.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA
–
9.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Devido ao rito célere e de cognição sumária do
Habeas Corpus
, não se conhece da tese de negativa de autoria, de modo, que o eventual debate acerca da inocência do paciente deve ser
realizado no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;

2.
O

Habeas Corpus
, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, tem, em razão de seu escopo, natureza urgente, e por essa razão, não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações, que deve ser trazida com a inicial, cabendo o ônus da instrução ao impetrante, em especial, quando se tratar de advogado.

Nesse contexto, não se conhece de tese em que se alega tortura policial, da qual não se fez prova pré-constituída;

3.
Tendo em vista que o pedido para substituir a prisão preventiva por domiciliar em razão da maternidade já foi objeto de análise, por este Tribunal de Justiça, em
Habeas Corpus
anteriormente impetrado em prol da paciente, a extinção do feito sem julgamento de mérito, quanto à matéria já examinada, é medida que se impõe;

4.
Não havendo indicativos de que a autoridade judiciária apontada como coatora tenha retardado, sem justo motivo, o andamento da ação penal, não há como se reconhecer o pretendido excesso de prazo para finalizar-se a instrução probatória, em especial por se tratar de processo complexo, com pluralidade de réus;

O adiamento dos atos processuais com base na necessidade de isolamento social a fim de minimizar a disseminação do
novo Coronavírus (COVID-19), provém de força maior, razão pela qual, não redunda em constrangimento ilegal;

5.
Inexiste violação ao art.. 312 do CPP se nas decisões atacadas via
writ
, houver
demonstração da contumácia delitiva da paciente, evidenciada por dados da sua vida pregressa em que se noticia condenação anterior por Tráfico de drogas, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

6.

De natureza processual e viés de cautelaridade
a prisão preventiva decretada legalmente, não ofende ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista a natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, esta sim com viés de culpabilidade e visando prevenir e reprimir o crime bem como ressocializar o delinquente;

7.

Evidenciada a
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pela contumácia delitiva da paciente que já possui condenação anterior pelo crime de Tráfico de drogas, fica clara a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes para a salvaguarda do pressuposto cautelar, pois, a mais gravosa dessas medidas não afasta a necessidade da prisão.

8.

Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Ana Karoline Martins Souza
, presa preventivamente desde o dia 22/09/2020

pela suposta autoria dos crimes de
Tráfico e de Associação para o Tráfico
(arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06),

em que aponta, como autoridade coatora, a
Juíza da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em prol do pleito liberatório, a Impetrante alega que: I) a paciente
não cometeu os crimes
cujas autorias lhe estão sendo atribuídas; II) foi
torturada
pela polícia; III) é

necessário

substituir a prisão preventiva da paciente por
domiciliar
, nos termos do art. 318-A do CPP, pois ela é mãe de
duas crianças menores de 12 anos
, sendo que a mais nova, de apenas 1 ano de idade depende exclusivamente de seus cuidados; IV) há
excesso de prazo
para formação da culpa; V)
não
se fazem presentes nenhum dos pressupostos ínsitos no
art. 312 do CPP
; VI) há violação ao princípio da
homogeneidade
; VII) é possível substituir a prisão por medida
cautelar dela diversa
; VIII) a paciente possui
predicados favoráveis
(Id. 96129976).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 97240954.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 98733975.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pelo
parcial conhecimento
do
writ
e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
sintetizado nos termos do sumário que segue em transcrição (Id. 99004468).

“
Habeas Corpus
: Tráfico de drogas e associação para tal fim – Busca-se a restituição da liberdade ou a substituição do cárcere preventivo pela prisão domiciliar em prol da postulante, ou, subsidiariamente, a convolação da prisão preventiva por outra medida cautelar menos onerosa - Liminar indeferida – As teses condizentes com a negativa de autoria e a ocorrência de tortura por parte dos policiais são impertinentes de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem - Enunciado Orientativo nº 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT - Não obstante, urge consignar que, de uma análise perfunctória do feito, isto é,
primo ictu oculi
, chega-se à conclusão de que há a existência de provas da materialidade e de indícios mínimos, e suficientes, de autoria, sendo certo, também, que a alegação de que a postulante fora gravemente torturada pelos policiais com uma bicicleta, tendo que levar 14 pontos em decorrências das agressões sofridas, encontra-se idoneamente justificada pelos depoimentos dos agentes policiais, os quais esclareceram, na etapa indiciária, que ela tentou fugir e caiu, vindo a se machucar na bicicleta, narrativa, esta, condizente com as suas próprias declarações quando da realização do exame de corpo de delito (ID. 96129980 – p. 154/158), vez que alegou que sua perna ficou presa sobre uma corrente de bicicleta, apesar de sustentar que o policial teria forçado sua perna, vindo a lesioná-la – Não conhecimento do pleito alusivo à substituição do cárcere cautelar pela prisão domiciliar – Mera reiteração de pedido já julgado no Habeas Corpus nº 1020201-18.2020.8.11.0000 - Presença
do fumus comissi delicti e periculum libertatis
- Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de estupefacientes de naturezas diversas (35 porções de maconha e 37 porções de pasta base de cocaína) e, sobretudo, em virtude da periculosidade social da requerente, posto que esta é criminosa contumaz específica, fazendo do comércio malsão seu meio de vida, eis que já foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (PEP n. 10719-72.2011.811.0002, cód. 391967 – apesar de ter sido declarada a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição executória em 07.02.2020, tal circunstância,
in casu
, não afasta a configuração de eventual reincidência ou maus antecedentes, nos termos do art. 64, inc. I, do CP), de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a sua recalcitrância delitiva e a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, da natureza ou da diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) - Enunciado Criminal 25 dessa e. Corte de Justiça - O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. (Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) - Saliente-se, ainda, que essa Corte de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 1020201-18.2020.8.11.0000, entendeu que a constrição antecipada imposta à requerente é válida - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade da paciente, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - “Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.” (TJMT - HC 177230/2016) - “Excesso de prazo justificado em razão da complexidade do feito, em que se apura a prática de diversos crimes, com pluralidade de agentes, e da situação excepcional de pandemia (...).” (TJMG -
Habeas Corpus
Criminal 1.0000.20.058901-8/000) - Inexistência de qualquer constrangimento ilegal - Pelo conhecimento parcial do
mandamus
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 7 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021